Tribunal: TJSP
Processo: 0018573-65.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - Indulto requerido com base no artigo 1o, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017 - Impossibilidade - Condenação pelo delito previsto no artigo 33, 'caput', c.c. o § 4o, da Lei no 11.343/06 - Vedação legal - Ausência, portanto, do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício - Recurso não provido.